Tribunal: TJSP
Processo: 1029120-73.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Ação de cobrança - sobrestadia de contêineres (demurrage) - responsabilidade da contratante inadimplente pelo atraso verificado - existência de documentos comprobatórios do débito - greve dos caminhoneiros que não constitui hipótese de força maior - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.